Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-61.2022.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011572-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0006-18 (APELADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 30% – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 20% – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Descabe a redução equitativa da cláusula penal pactuada entre as partes se o montante da penalidade não se mostrar manifestamente excessivo. Inteligência do artigo 413 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por GETÚLIO GONÇALVES VIANA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1011572-61.2022.8.11.0040, opostos em face de HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A,
julgou-os improcedentes
. Ao final, condenou o executado\recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- o Juízo
a quo
defendeu que, no processo de verificação de ocorrência ou não de abusividade, a única limitação a ser observada é aquela prevista no art. 412 do CC. Ou seja, a cláusula penal será abusiva se e, e somente se, exceder o valor da obrigação principal;

- não obstante tenha sido afastada a aplicação do CDC, ou seja, mantida a incidência única e exclusiva do Código Civil, pode ser verificada a desproporcionalidade/abusividade;

- defender que somente o art. 412 do CC deve ser aplicado no caso representa violação do art. 8º do CPC, pois afronta os fins sociais do ordenamento jurídico, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

- no presente caso, é fato incontroverso que o Apelante efetuou quitação integral da obrigação principal, tanto é que a Apelada busca somente a satisfação da cláusula penal;

- a Apelada não foi impedida de se valer dos produtos recebidos em prol do exercício de sua atividade econômica, não havendo qualquer alegação de que, p. ex., foi obrigada a adquirir de terceiros a quantidade correspondente não fornecida pelo Apelante, conforme possibilitado pela Cláusula Sétima, Parágrafo Único, b), do Contrato de Compra e Venda 1980 (ID n. 10533474).

Desse modo, requer a reforma da sentença, para reconhecer a existência de abusividade/desproporcionalidade/exorbitância da cláusula penal do Contrato de Compra e Venda 1980 (percentual de 30%), reduzindo-a para 20% (vinte por cento), sucessivamente, seja promovida a redução para outro percentual que julgar justo e adequado, considerando as particularidades dos autos.

Contrarrazões no Id. n.º 183833930. Não há preliminares.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu o pedido de redução do percentual da multa contratual avençada entre as partes, de 30% para 20%

Compulsando os autos, verifica-se que em 10 de setembro de 2020, o apelante vendeu à apelada por meio do Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos nº 1980, a quantidade de 3.000.000 kg (três milhões) de quilos de milho em grãos, equivalentes a 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60kg.

Ficou estabelecido que os produtos seriam entregues à apelada entre os dias 01/06/2021 à 30/06/2021 na Fazenda Boa Esperança, localizada na Rodovia MT 242, + 70 km de asfalto + 25 km de estrada de chão sentido palmitos, Gleba Gaúcha, Zona Rural, CEP 78.888-000, em Nova Ubiratã/MT.

As partes negociaram a saca de milho na importância de R$ 36,00 (trinta e seis) reais, que multiplicadas pela totalidade do contrato, ou seja, 50.000 (cinquenta mil) sacas, resulta na importância de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

O prazo fixado pelas partes decorreu para entrega dos produtos (01/06/2021 à 30/06/2021), e nada foi entregue pelo apelante, não restando outra alternativa à apelada, buscar os produtos pela via judicial por meio da Tutela Cautelar Antecedente nº 1007165-46.2021.8.11.0040, em tramitação perante a 1º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, para proceder o sequestro dos produtos.

O juízo da 1ª Vara Cível recebeu a Tutela e determinou o sequestro dos 3.000.000 kg (três milhões) de quilos de milho em grãos, equivalentes a 50.000 (cinquenta mil) sacas de milho de 60kg.

Importante ressaltar que o apelante resistiu de todas as formas para não deixar cumprir a ordem de sequestro dos produtos, conforme se depreende da Tutela Cautelar Antecedente nº 1007165- 46.2021.8.11.0040, em tramitação perante a 1º Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Na decisão (Id. 62172991) o juízo concedeu a medida liminar determinando o sequestro dos produtos que não foram entregues pelo executado, todavia, no (Id. 62370192) o Oficial de Justiça certificou que o apelante “não permitiu o carregamento”, forçando o requerimento de “reforço policial (...) ordem de arrombamento, bem como autorização para o polo ativo proceder a operação do carregamento dos grãos no armazém, haja vista que não há funcionários do armazém para operar o mesmo”.

Em seguida (Id. 62477777) o juízo determinou o cumprimento da decisão (Id. 62172991), inclusive para “a secretaria expedir o necessário ao seu cumprimento”, ao que foi expedido ofício à polícia Militar requisitando força policial para o cumprimento da decisão conforme (Id. 62480853)

Somente com reforço policial e com os trabalhos de 02 (dois) Oficiais de Justiça, foi possível o cumprimento da ordem de sequestro dos produtos, conforme atesta a Certidão acostada no (Id. 63466370).

Ainda assim, em todo decorrer do cumprimento da ordem judicial, o apelante atravessou inúmeras petições com intuito de retardar a prestação jurisdicional.

Pois bem.

É de conhecimento que a cláusula penal pode ser equitativamente reduzida nos casos em que for manifesta a desproporcionalidade com relação à natureza e a finalidade do negócio, conforme disposto no art. 413 do Código Civil, conforme cito:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL. 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação. 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

Importante destacar que não há ilegalidade nas cláusulas estabelecidas no Contrato de Compra e Venda 1980, somente a obrigação do apelante entregar os produtos e as responsabilidades para ambas as partes no caso de descumprimento e inadimplemento contratual.

Colaborando com o exposto, a Cláusula Terceira do Contrato de Compra e Venda 1980, não impôs responsabilidades apenas sobre o apelante, mas sim, para ambos.

Evidente que o contrato de compra e venda estabeleceu que “a parte inadimplente” seja ela comprador ou vendedor que descumprisse a obrigação, arcaria com a multa e os institutos da inadimplência. No caso em tela, o descumprimento se deu pelo apelante.

O Código Civil tem como basilar dogma dos contratos o princípio do
pacta sunt servanda
que externadas as manifestações de vontades, o contrato se concretiza, estabelecendo um vínculo obrigacional entre as partes, passando operar-se o princípio da autonomia da vontade, da autonomia privada ou ainda conhecido como o da liberdade contratual, que nada mais é a liberdade conferida às partes contratantes de criarem relações jurídicas de acordo com suas intenções e necessidades, desde que obedeçam às regras impostas pela lei.

O artigo 408 do CC, prescreve que “incorre de pleno direito o devedor da cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”.

O artigo 412 do CC, determina que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, ou seja, não pode a multa ser maior do que a própria demanda, o que obviamente não é o caso, posto que fixado em percentual de 30%.

O artigo 422 do CC, disciplina que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Neste norte, preconiza Humberto Teodoro Júnior que “
Não há, em princípio, obrigação de contratar. As partes têm autonomia ou liberdade de realizar seus negócios jurídicos. Podem ajustar, ou não, o contrato, segundo suas conveniências pessoais. Mas, uma vez ajustado o contrato, não podem se furtar a respeito daquilo a que se obrigaram reciprocamente. O contrato passa, então, a comandar, como lei, os interesses negociados livremente entre os contratantes
.

Por conseguinte, como decorrência da boa-fé contratual, as partes contratantes têm o dever de tomarem todas as medidas de precaução necessárias, a fim de evitar o agravamento do próprio prejuízo.

Nesse mesmo sentido, a cláusula penal é uma obrigação de natureza acessória, distinta das perdas e danos, sendo aplicada de forma punitiva na inadimplência da obrigação, tendo força coercitiva para que o devedor não descumpra o acordado, sendo previamente estipulada pelas partes para ser executada sem necessidade de prova do prejuízo em caso de violação do título.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – CABIMENTO DA CLÁUSULA PENAL E DA MULTA DIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.1. No caso, evidente que o contrato em questão constitui título executivo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da execução.2. As alegações expendidas pela embargante/apelante para justificar a conclusão dos serviços quase 06 (seis) meses depois do prazo contratado, somente evidenciam o seu reconhecimento de que atrasou o cumprimento de sua parte obrigacional, na medida em que busca transferir para a outra contratante a culpa pela demora e minimizar tal demora com a alegação de que apenas pequena parte ficou sem concluir no prazo. 3. Logo, tendo a embargante/apelante descumprido a sua obrigação no prazo contratualmente previsto, cabível a sua condenação ao pagamento da cláusula pena e da multa diária, nos termos definidos na sentença.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO - MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO - VALOR AVENÇADO ADEQUADO - CONVERSÃO DA DÍVIDA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (MILHO EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante equivalente à multa compensatória avençada pelo descumprimento da entrega do produto de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido se mostra adequada e proporcional. Convertida a execução de entrega de coisa incerta (milho em grãos) para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato. (N.U 0018120- 39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021). (N.U 0015409-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Posto isso, importante lembrarmos que as partes, ao assinarem o contrato de compra e venda, sabiam o que estavam pactuando e se obrigando a respeitar o que foi fixado, pois a princípio da
“pacta sunt servanda”
aquilo que está escrito se torna lei entre as partes a fim de garantir segurança jurídica e a autonomia às partes contratantes.

Tendo em vista que o maior risco do contrato é justamente o inadimplemento, é direito inviolável da apelada a cobrança da multa contratual, pois as sanções previstas pelo inadimplemento são alternativas para o recebimento dos valores que possam ocasionar riscos irreversíveis à embargada e essa previsão possibilita a sua proteção no negócio jurídico, totalmente lícita pela legislação vigente e é indissociável para que a embargada não fique desamparada frente ao gasto despendido para buscar os produtos.

Portanto, deve prevalecer a multa penal pelo descumprimento da entrega do produto, de 30% (trinta por cento) sobre o volume inadimplido, conforme avençado na Cláusula Terceira do Contrato de Compra e Venda 1980.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024